Tribunal: TJSP
Processo: 1001948-37.2021.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO PARTE AUTORA DA FALTA DE INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Recurso somente do

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO PARTE AUTORA DA FALTA DE INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Recurso somente do banco réu insistindo na inexistência de abusividade na cobrança das tarifas de avaliação, registro do gravame e na contratação do seguro prestamista. Contrato que previu cobrança de "tarifa de avaliação", no valor de R$. 408,00. Banco réu que não demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade caracterizada. Além disso, viu o autor cobrada a tarifa de registro do gravame. Exigibilidade reconhecida porque a parte autora não trouxe para os autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo atualizado, ônus seu (documento que estava na sua posse). Abusividade não caracterizada.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. Mantém-se a conclusão de nulidade do seguro prestamista. Insistiu o banco réu na legalidade da contração do seguro prestamista. Observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista (R$. 1.200,00). Venda casada reconhecida com invalidação da disposição contratual e ordem de restituição do valor. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Precedente da Turma julgadora. Pretensão do réu rejeitada. Ação julgada parcialmente procedente, em menor extensão, em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.